Tribunal: TJBA
Processo: 8019586-42.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Agravo Interno ID nº 6672206 no Cumprimento de Sentença nº 8019586-42.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AGRAVADOS: CARLA VASCONCELOS AVILA DA SILVA e outros (9) Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA, ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): * DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO. CABIMENTO. STJ. TEMA 973. INCIDÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. AFERIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO PARCIAL. I – De acordo com precedente obrigatório do STJ (Tema 973), são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados, sob pena de violação ao Princípio da Causalidade. II – Tal linha de intelecção, ainda de acordo com a referida Corte, também é aplicável às execuções individuais de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, sendo imperiosa a confirmação do tópico decisório agravado que impôs ao ente federativo Agravante/Executado o pagamento de honorários sucumbenciais. III - Na fixação de tal verba, a respectiva base de cálculo deve ser estabelecida, sucessivamente, em função do valor da condenação principal, do proveito econômico obtido ou, na apenas na hipótese de não ser possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa, razão do provimento parcial do Agravo Interno, tão somente para estabelecer o valor do proveito econômico obtido pelos Exequentes como base de incidência desses honorários. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno ID nº 6672206 interposto nos autos do Cumprimento de Acórdão nº 8019586-42.2018.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados CARLA VASCONCELOS AVILA WEBER, HORSMIDA MARIA FREITAS MARBACK, IVON SANTOS DE JESUS, JULIANA EIRADO ROSA PIANTINO, LUZEMILY FONSÊCA SILVA ALCÂNTARA, MARCELA MOREIRA MIRANDA, MARIA DA GLÓRIA DO PATROCINIO AROUCA, PATRIC SILVA GUIMARÃES, SONIA ROCHA DA CRUZ e THERESA MARIA BAHIA D’EL REY. ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INTERNO ID Nº 6672206, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 28 de Outubro de 2020 HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA